Tribunal: CARF
Processo: 10880.666384/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.666384/2011-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.611 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CPFL ENERGIA S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de Recurso Especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o acórdão
recorrido adota o mesmo entendimento da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
A Fazenda recorre em face do Acórdão no 1201-000.817, proferido em 26 de
julho de 2017 pela 1a Turma da 2a Câmara da Primeira Seção do CARF.
Confira-se a redação da ementa do julgado, e o respectivo dispositivo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.666384/2011-84
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.611 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.666384/2011-84

Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO IRPJ. IRRF CONFIRMADO
Cabe reconhecer o direito creditório adicional relativo à retenção de Imposto de
Renda na Fonte que foi comprovado.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, do
direito ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrar o contribuinte
em duplicidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Eva Maria Los e José Carlos
Guimarães, que votaram por sobrestar o feito. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Trata-se de litígio em que o Contribuinte transmitiu PER/DComp indicando como
crédito saldo negativo de IRPJ no período de apuração encerrado em 31/12/2007, no valor de R$
31.022.982,03.
Por meio de despacho decisório, a unidade de origem não reconheceu o crédito
relativo a estimativas que compunham o saldo negativo em questão, uma vez que o contribuinte
havia buscado quitar essas estimativas por meio de declarações de compensações que não foram
homologadas (processos 10880.937060/2011-36 e 10880.902441/2011-02).
O Contribuinte manejou a competente Manifestação de Inconformidade que foi
considerada improcedente pela turma julgadora de primeira instância.
Intimado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário que foi provido pelo
colegiado a quo, nos termos da ementa e dispositivo já reproduzidos alhures.
Os autos foram encaminhados à PFN em 23/08/2017 (fl. 900), que interpôs
Recurso Especial de fls. 901-925, devolvendo os autos ao CARF em 06/10/2017 (fl. 926).
Nos termos do art. 79 do Anexo II do RICARF, a PGFN será considerada
intimada pessoalmente “das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes
dessa data o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos”.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.611 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.666384/2011-84

Considerando-se que o prazo para interposição de Recurso Especial é de 15 dias
(art. 68 do Anexo II do RICARF), e que entre a data de encaminhamento dos autos à PGFN e sua
devolução ao CARF passaram-se menos de 45 dias, o recurso é manifestamente tempestivo.
Intimado, o Contribuinte apresentou Contrarrazões de fls. 938-947 sem oferecer
resistência ao conhecimento do Apelo, mas requerendo a manutenção da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram a mim sorteados para relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
Os autos foram encaminhados à PFN em 23/08/2017 (fl. 900), que interpôs
Recurso Especial de fls. 901-925, devolvendo os autos ao CARF em 06/10/2017 (fl. 926).
Nos termos do art. 79 do Anexo II do RICARF, a PGFN será considerada
intimada pessoalmente “das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes
dessa data o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos”.
Considerando-se que o prazo para interposição de Recurso Especial é de 15 dias
(art. 68 do Anexo II do RICARF), e que entre a data de encaminhamento dos autos à PGFN e sua
devolução ao CARF foi de menos de 45 dias, o recurso é manifestamente tempestivo.
Embora o Contribuinte não tenha oferecido resistência ao conhecimento, em razão
de posterior da aprovação de súmula pelo CARF envolvendo a matéria sob exame, há de se
examinar se o recurso fazendário ainda possa ser alvo de conhecimento.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
[...]
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.611 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.666384/2011-84

Ocorre que em 16/08/2021 foi publicada a Súmula CARF no 177, verbis:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Já o acórdão recorrido, assim se manifestou:
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado causa, ainda,
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o
fisco exige o seu pagamento nos autos dos processos de compensação, também
ora impede a sua utilização.
O que se tem no caso, pois, é uma glosa indevida, que deve ser afastada sob
pena de onerar o contribuinte diante de cobrança formulada em duplicidade.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no
cálculo do saldo negativo, justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo
crédito tributário. [destaques acrescidos]
Conforme se observa, não há dúvidas, pois, que o acórdão recorrido adotou
entendimento de súmula, incidindo ao caso o disposto no art. 67, § 3o, do Anexo II do RICARF
no sentido de não se conhecer do Recurso Especial, ainda que a referida súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data de interposição de recurso, nos exatos termos do dispositivo
regimental em questão.
Além disso, ambos os paradigmas colacionados pela PGFN estão em
descompasso com esse mesmo enunciado sumular ao exigir a prova da regularidade fiscal no
momento da manifestação da opção pelo incentivo fiscal, incidindo também ao caso concreto o
disposto no art. 67, § 12, III, do Anexo II do RICARF no sentido de não se admitir como
paradigma acórdão proferido que, na data da análise da admissibilidade do Recurso Especial,
contrariar Súmula do CARF.
Desse modo, o Recurso Especial não pode ser conhecido.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.611 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.666384/2011-84

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 987
DF CARF MF
Original